Tribunal: TJPA
Processo: 0800158-73.2025.8.14.0036
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800158-73.2025.8.14.0036

APELANTE: MATEUS DO CARMO MOUGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 800 (oitocentos) dias-multa, em razão da apreensão de cocaína, óxi e maconha, bem como de dinheiro em espécie, balança de precisão e materiais destinados ao fracionamento de entorpecentes, no interior de sua residência, durante cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a busca e apreensão domiciliar em razão de alegada fundamentação genérica da decisão judicial e da ausência de testemunhas no cumprimento do mandado; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, especialmente quando lastreado em depoimentos de policiais; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta redimensionamento para o mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca e apreensão domiciliar é válida quando realizada em cumprimento a mandado judicial regularmente expedido, com base em elementos informativos concretos e no âmbito de investigação formalmente instaurada.

4.

A alegação de fundamentação genérica da decisão que autorizou a diligência não se sustenta quando a defesa não junta aos autos o inteiro teor do decisum impugnado, deixando de demonstrar objetivamente o vício alegado.

5.

A inobservância da exigência de testemunhas no cumprimento do mandado de busca e apreensão configura mera irregularidade, cuja decretação depende da demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, inexistente no caso concreto.

6.

A materialidade do crime de tráfico de drogas é comprovada pelos autos de apreensão e pelos laudos toxicológicos definitivos que atestam a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

7.

A autoria delitiva resta demonstrada por conjunto probatório harmônico e coerente, especialmente pelos depoimentos firmes e convergentes dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por prova técnica e circunstancial.

8.

A palavra de agentes públicos constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, quando em consonância com os demais elementos probatórios.

9.

A dosimetria da pena é válida quando fundamentada concretamente nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente na quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, bem como na reincidência específica do agente.

10.

É inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, diante da reincidência específica e do contexto fático-probatório do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A busca e apreensão domiciliar realizada com base em mandado judicial regularmente expedido é válida, sendo a ausência de testemunhas mera irregularidade dependente da demonstração de prejuízo.

2.

Os depoimentos de policiais, quando firmes, coerentes e corroborados por outros elementos de prova, são suficientes para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

3.

A exasperação da pena-base no crime de tráfico é legítima quando fundamentada concretamente na quantidade e variedade da droga apreendida e na reincidência específica do agente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 245, §7º, e 563; CP, arts. 59 e 67; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.885.177/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.05.2025, DJe 28.05.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.138.929/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.08.2024, DJe 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida,
nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800158-73.2025.8.14.0036

APELANTE:
MATEUS DO CARMO MOUGO

ADVOGADO:
SIDNEI ARAUJO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR:
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATEUS DO CARMO MOUGO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
800 (oitocentos) dias-multa
.

Consta da denúncia que, no dia
10 de março de 2025
, por volta das
06h30min
, no município de Oeiras do Pará/PA, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido nos autos do Processo nº 0800883-96.2024.8.14.0036, policiais civis, com apoio da Polícia Militar, dirigiram-se à residência do apelante, situada na Rua Santa Therezinha, local apontado como possível ponto de comercialização de entorpecentes, ocasião em que foram apreendidas substâncias ilícitas consistentes em
cocaína, óxi e maconha
, além de dinheiro em espécie, balança de precisão e material utilizado para fracionamento da droga.

Regularmente processada a ação penal, com apresentação de defesa prévia, realização de audiência de instrução e julgamento, produção de prova oral e juntada de laudos toxicológicos definitivos, sobreveio sentença condenatória.

Inconformada, a defesa interpôs apelação, sustentando, em síntese,
preliminar de nulidade da busca e apreensão
, ao argumento de fundamentação genérica da decisão judicial que autorizou a diligência e da ausência de testemunhas no cumprimento do mandado, em afronta ao art. 245, §7º, do Código de Processo Penal. No mérito, alegou
insuficiência probatória
, afirmando ser inviável a condenação fundada exclusivamente em depoimentos de policiais, pugnando pela absolvição do apelante, nos termos do art. 386, II, do CPP. Subsidiariamente, requereu o
redimensionamento da pena
, com fixação no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, sustentando a regularidade da diligência de busca e apreensão, a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação e a adequação da dosimetria fixada na sentença.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Procurador
Hamilton Nogueira Salame
, opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da apelação.

Cuida-se de recurso interposto por
MATEUS DO CARMO MOUGO
contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 800 (oitocentos) dias-multa.

A insurgência recursal deduz, inicialmente, preliminar de nulidade da busca e apreensão. No mérito, sustenta a insuficiência probatória, alegando ser inviável a condenação fundada exclusivamente em depoimentos policiais. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena ao mínimo legal.

Passo ao exame.

II. PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO

Sustenta a defesa a nulidade da busca e apreensão domiciliar, sob o argumento de que a decisão judicial que autorizou a diligência seria genérica e desprovida de fundamentação idônea, bem como que o cumprimento do mandado teria ocorrido sem a presença de testemunhas, em afronta ao art. 245, §7º, do Código de Processo Penal.

A preliminar de nulidade não merece acolhida.

Conforme se extrai dos autos, a diligência de busca e apreensão foi realizada em estrito cumprimento a mandado judicial regularmente expedido nos autos do Processo nº 0800883-96.2024.8.14.0036, com fundamento em elementos informativos que indicavam a prática do crime de tráfico de drogas na residência do apelante. A atuação policial, portanto, não se deu de forma arbitrária ou desvinculada de controle jurisdicional, mas sim amparada por ordem judicial válida, expedida no curso de investigação formalmente instaurada.

A alegação de fundamentação genérica da decisão que autorizou a busca não se sustenta, sobretudo porque a defesa sequer trouxe aos autos o inteiro teor da decisão impugnada, limitando-se a afirmar, de forma abstrata, a existência de similitude com decisão proferida em outro processo. Tal omissão inviabiliza o controle concreto da alegada nulidade e atrai para a defesa o ônus de demonstrar, de forma objetiva, o vício apontado, encargo do qual não se desincumbiu.

De igual modo, a ausência de testemunhas no cumprimento do mandado, ainda que admitida, não configura nulidade absoluta. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inobservância do art. 245, §7º, do CPP constitui mera irregularidade, cuja decretação depende da demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do mesmo diploma legal, o que não se verifica no caso concreto. A defesa não demonstrou qualquer comprometimento da cadeia de custódia, tampouco infirmou a materialidade da droga apreendida, a qual foi submetida a perícia definitiva.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

III. MÉRITO

III.1. Insuficiência de provas e presunção de inocência

No mérito, a defesa sustenta a insuficiência do conjunto probatório, afirmando que a condenação estaria lastreada exclusivamente em depoimentos policiais, em afronta ao princípio da presunção de inocência.

A tese não procede.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos toxicológicos definitivos, que atestaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas, consistentes em quantidade significativa e variada de entorpecentes, notadamente cocaína, óxi e maconha, apreendidas no interior da residência do apelante, juntamente com balança de precisão, material para fracionamento e expressiva quantia em dinheiro.

A autoria, por sua vez, restou demonstrada por um conjunto probatório harmônico e coerente, especialmente pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais responsáveis pela diligência, os quais descreveram de forma detalhada as circunstâncias da apreensão, a destinação mercantil da droga e o contexto da prisão. Tais depoimentos mostraram-se firmes, convergentes e em consonância com os demais elementos de prova produzidos, não havendo nos autos qualquer indício de animosidade pessoal ou interesse escuso que lhes retire a credibilidade.

É entendimento consolidado que a palavra de agentes públicos, quando prestada sob o crivo do contraditório e em consonância com o conjunto probatório, constitui meio idôneo para fundamentar a condenação, não havendo falar em violação ao princípio da presunção de inocência (STJ – AgRg no AREsp nº 2.885.177/AL, Quinta Turma, julgado em 20/05/2025, DJEN de 28/05/2025).

A versão defensiva, por outro lado, mostrou-se isolada e incapaz de infirmar as provas produzidas pela acusação, sendo insuficiente para gerar dúvida razoável quanto à autoria ou à tipicidade da conduta.

No caso, não se está diante de “palavra exclusivamente policial” desconectada do restante da prova, mas de relatos consistentes, colhidos em juízo, que se harmonizam com a prova técnica e com os demais elementos de convicção. Não há, portanto, dúvida razoável apta a ensejar absolvição, sendo descabida a invocação do art. 386 do CPP.

III. Dosimetria da pena

Subsidiariamente, a defesa requer o redimensionamento da pena ao mínimo legal. O pedido não comporta acolhimento, porque a dosimetria foi fixada com fundamentação concreta e proporcional em todas as fases.

Na
primeira fase
, o magistrado analisou as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, reconhecendo neutras a culpabilidade (dolo normal à espécie), os antecedentes (ausência de registros), a personalidade (ausência de elementos), os motivos (inerentes ao tipo) e o comportamento da vítima (neutro), valorando negativamente, contudo, a conduta social, bem como as circunstâncias e consequências do crime. A negativa da conduta social foi lastreada em elementos indiciários constantes dos autos, apontando envolvimento do apelante com organização criminosa, o que foi utilizado como dado de contexto social concreto, sem confusão com maus antecedentes. Quanto às circunstâncias e consequências, a exasperação baseou-se na quantidade e variedade do entorpecente apreendido, com destaque para a cocaína em quantidade expressiva, além das demais substâncias, o que, considerado o cenário local, evidencia maior reprovabilidade e gravidade concreta do agir.

Esse fundamento é idôneo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a natureza e a quantidade da droga, quando consideradas de forma concreta e motivada, justifiquem a exasperação da pena-base. Nesse sentido: (STJ – AgRg no REsp nº 2.138.929/PR, Quinta Turma, julgado em 12/08/2024, DJe 14/08/2024). Assim, ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, o Juízo não incorreu em ilegalidade, tampouco em desproporcionalidade, pois o incremento foi realizado com base em vetoriais desfavoráveis efetivamente fundamentadas no caso concreto.

Na
segunda fase
, corretamente reconheceu o Juízo a agravante da
reincidência específica
, nos termos do art. 67 do Código Penal. Consta dos autos que o réu foi condenado definitivamente pela prática do crime de tráfico de drogas no processo nº 0800001-42.2021.8.14.0036, com trânsito em julgado em 18/03/2023, sendo o delito ora em exame praticado em 10/03/2025, portanto após a formação da coisa julgada penal. O aumento aplicado, na fração de
1/6
, observa o critério de proporcionalidade e está em consonância com a orientação jurisprudencial dominante, inexistindo qualquer excesso ou ilegalidade.

Na
terceira fase
, não incidem causas especiais de aumento ou de diminuição da pena. Inviável, ainda, a aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diante da reincidência específica e do contexto fático-probatório delineado, razão pela qual a pena definitiva foi corretamente fixada em
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, além de
800 (oitocentos) dias-multa
, em regime inicial fecha

A dosimetria, portanto, foi realizada com observância dos critérios legais, fundamentação concreta e proporcionalidade em todas as fases, não merecendo reparos.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 06/03/2026